Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752825-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FÁTIMA MARIA FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDA: PERBONI &amp; PERBONI LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhoras de valores depositados em contas bancárias. 1.Falta de prova do caráter salarial/alimentar da verba e de que se trata de poupança, muito menos com depósito em caderneta de poupança. 2.Penhora de valor depositado em conta bancária. Comprovação da natureza salarial/alimentar da verba. Impenhorabilidade. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 63547910). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 63547910). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015